Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702975-19.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SERRA NEGRA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: NATALIA FERNANDES FERREIRA, THIAGO MORAIS DE CARVALHO, SANDRO LUIS MENDANHA, LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDANHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DOLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRETOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de rescisão contratual por vício oculto e vício de vontade na compra de imóvel irregular. Os autores requereram a anulação do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos na apelação sem demonstração de caso fortuito ou força maior; (ii) estabelecer se configura inovação recursal a alegação de vício redibitório e cláusula de arrependimento somente na apelação; (iii) determinar se houve vício de vontade por dolo na celebração do contrato; e (iv) verificar a responsabilidade solidária da corretora de imóveis pelo vício do negócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada de documentos na apelação exige justificativa de fato superveniente ou motivo de força maior, conforme o art. 435 do CPC. A ausência de demonstração dessa justificativa torna incabível a análise dos documentos novos, sem necessidade de desentranhamento. 4. Configura inovação recursal a alegação de cláusula legal de arrependimento e vícios redibitórios apenas em sede recursal, por não terem sido suscitadas na instância de origem, vedando-se sua apreciação nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. 5. Anula-se o contrato com fundamento em vício de vontade, por erro substancial induzido por dolo do vendedor, que omitiu a existência de proibição legal, direta e específica, de edificação no imóvel objeto da promessa de venda, violando os arts. 138, 139, I, 145 e 147 do Código Civil. 6. A corretora de imóveis responde solidariamente pela nulidade do negócio, tendo em vista sua atuação na publicidade do imóvel e descumprimento do dever de informar os riscos do contrato, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil e do Código de Ética da profissão. 7. Ausente demonstração de violação a direitos da personalidade, é indevido o pedido de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.013, § 1o, e 1.014; CC, arts. 138, 139, I, 145, 147 e 942, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da juntada de prova nova implicou cerceamento de defesa; b) artigos 932 e 942, ambos do Código Civil, e 37 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser afastada a responsabilização solidária no caso dos autos, tendo em vista ter apenas intermediado a negociação, inexistindo, ainda, qualquer ato de sua autoria que possa ser atribuído à eventual propaganda enganosa; c) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando equívoco na fixação dos honorários advocatícios os quais, segundo afirma deveria ter tomado por base tão somente o valor da condenação, com a consequente redução do quantum. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em relação às teses acima descritas. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677 (ID 75614260, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 435 do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial, a tese de ofensa aos artigos 932 e 942, ambos do Código Civil, e 37 do Código de Defesa do Consumidor. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à caracterização da responsabilidade solidária, seja quanto à configuração da propaganda enganosa também é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, ficando atraído o já referido veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do especial, em relação à apontada violação ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto ao dissenso pretoriano alegado. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012